Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração encontram-se disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo recurso de fundamentação vinculada, isto é, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Uma vez que todos os argumentos lançados nos embargos de declaração foram satisfatoriamente analisados quando do julgamento da apelação, não se verificam os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.